Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-22.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001596-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AMBAS NÃO PROVIDAS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR
ES
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
REJEITADA
S
. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE A SITUAÇÃO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELO SERVIÇO PRESTADO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis contra sentença em ação de arbitramento de honorários. A sentença reconheceu a ausência de cláusula contratual sobre remuneração em caso de rescisão imotivada e fixou honorários pelo trabalho realizado. O escritório recorreu pela majoração; o banco, alegando nulidades, pleiteou, subsidiariamente, a redução da verba
.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; (
ii
)
se houve negativa de prestação jurisdicional por suposta omissão na análise de teses recursais
: e (
iii
)
se a fixação dos honorários
mostra-se
válida diante da rescisão unilateral do contrato, dos termos de quitação e da atuação efetiva do advogado.

III. Razões de decidir

3.
Não há
cerceamento
de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em elementos suficientes para o convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento de prova oral considerada irrelevante.

4.
A sentença apreciou de forma adequada os pontos controvertidos, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.

5.
O banco não
comprovou
a quitação integral dos honorários. Os termos apresentados possuem conteúdo genérico.

6.
A rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações justifica o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB, garantindo remuneração proporcional ao serviço prestado.

7.
Mantido o valor fixado na origem, por refletir, de forma proporcional e razoável, os serviços efetivamente prestados, ainda que em demanda de baixa complexidade e sem
resultado final
.

8.
Os juros moratórios incidem desde a citação, conforme os
arts
. 405 do CC e 240 do CPC. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa
SELIC
como índice único de atualização, sem retroatividade.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso
s não providos
.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova se dá com base na suficiência dos elementos nos autos (art. 355, I, CPC). 2. A rescisão unilateral do contrato de honorários com cláusula de êxito autoriza o arbitramento na ausência de previsão específica. 3. Termos de quitação genéricos e limitados a certos períodos não afastam a remuneração proporcional, desde comprovada a atuação do advogado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 421, 421-A, 405 e 476; CPC,
arts
. 355, I; EOAB, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025;TJMT, N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025;
TJMT, N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025; TJMT,
N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de
Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por Galera Mari e Advogados Associados S/S e Banco Bradesco S.A. contra sentença da
7
ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos de ação de arbitramento de honorários proposta pelo escritório em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

A sentença julgou procedente os pedidos, reconhecendo a atuação do escritório em
5 (cinco) processos
até a revogação dos mandatos, em novembro de 2020, e, com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, fixou os honorários em
R$ 20.647,03
,
a ser corrigido monetariamente pelo índice SELIC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
.

O escritório apelou (id.
328244893
) requerendo a majoração dos honorários, alegando desproporção entre o valor fixado na sentença e a complexidade, volume e relevância dos serviços prestados. Sustentou que a fixação pelo juízo de origem desconsiderou os critérios do art. 22, § 2º, do EOAB, e dos
arts
. 85, §§ 2º e 20, do CPC, que exigem percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

O banco apelante alega, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova essencial; e (
ii
) negativa de prestação jurisdicional, por não ter o juízo analisado todas as teses apresentadas na contestação

No mérito, sustenta a existência de contrato escrito prevendo remuneração condicionada ao êxito, o que afastaria o arbitramento judicial. Aduz, ainda, que já houve quitação integral dos honorários contratados e que
inexiste proveito econômico a justificar a verba fixada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado (id.
328244896
).

Ambos os recursos foram processados com apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO — PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, especialmente a oitiva de testemunha para esclarecimento da forma de pagamento e do alcance das cláusulas contratuais.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

A controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais já constantes dos autos. Não havia, portanto, necessidade de dilação probatória. Ademais, como destinatário da prova, o magistrado possui discricionariedade para indeferir aquelas que julgar irrelevantes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (
STJ -
AgInt

no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022
)

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo banco.

VOTO –
PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

O banco alega negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão quanto às teses levantadas nos embargos de declaração, em violação ao art. 1.022, II, do CPC. A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A sentença examinou de forma suficiente os elementos essenciais à controvérsia, com apreciação do contrato, da alegada quitação e da jurisprudência aplicável. A ausência de resposta expressa a cada argumento não compromete a validade da decisão, desde que esta esteja adequadamente fundamentada, como ocorre no caso.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.”

(
AgInt
no
AREsp
2.476.958/RS, Rel.
Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025
)

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

VOTO
–
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal está na adequação do arbitramento dos honorários advocatícios fixados na sentença, impugnado pela instituição financeira, que alega quitação contratual e ausência de proveito econômico, sustentando a inexistência de valores a serem
arbitrados, bem como no pedido do escritório pela majoração da verba fixada.

O banco
apelante
aponta termos de quitação firmados ao longo da relação contratual como prova de adimplemento. No entanto, tal alegação não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id.
328244877
), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a execução objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE
ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (
N.U 1039606-09.2023.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025
)

O banco defende a aplicação integral do contrato firmado entre as partes, alegando ausência de pedido de revisão ou anulação de cláusulas. A controvérsia, no entanto, não diz respeito à validade do ajuste, mas à omissão quanto à hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações.

A cláusula 17.6 prevê que, em caso de rescisão, será devida à contratada a quantia a que “eventualmente
fizer
jus”, limitada aos serviços concluídos, com perda do direito sobre os demais. Ao romper o vínculo, o banco inviabilizou a finalização das etapas e o recebimento da remuneração vinculada ao êxito.

A remuneração contratual está vinculada ao período de vigência, sem previsão específica sobre a forma de pagamento em caso de rescisão com processos pendentes. Diante dessa lacuna, incide o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando inexistente cláusula expressa ou quando for inviável aplicar a forma ajustada de remuneração.

O banco apelante sustenta que a intervenção judicial seria incabível por se tratar de ato jurídico perfeito, com fundamento nos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Embora a força obrigatória dos contratos seja regra basilar, ela não é absoluta. O próprio art. 421-A, III, reconhece a possibilidade de revisão judicial em caráter excepcional e limitado, como ocorre na hipótese em análise.

Não se busca modificar cláusulas pactuadas, mas suprir lacuna quanto à remuneração devida diante da rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das ações. Trata-se de assegurar o equilíbrio contratual, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

[...]“
A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional
.”[...]
(
N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025
)

Trata-se, portanto, de medida que assegura remuneração proporcional aos serviços prestados, em conformidade com a função social do contrato prevista no art. 421 do Código Civil.

A revogação do mandato antes da conclusão das execuções impede o reconhecimento do adimplemento total por parte do banco, legitimando o arbitramento judicial dos honorários, conforme o art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

O dispositivo autoriza a fixação judicial dos honorários quando ausente previsão contratual específica ou inviabilizado o recebimento conforme pactuado, com base no trabalho efetivamente prestado.

No caso, o escritório representou a instituição financeira no processo nº
5001686-78.2020.8.13.0720
, ação ordinária de cobrança em trâmite pela Comarca de
Visconde do Rio Branco/MG
; no processo nº
0800934-50.2018.8.12.0044
, ação ordinária de cobrança em trâmite pela
Comarca de Sete Quedas/MS
; no processo nº
0801596-11.2018.8.10.0063
, execução em trâmite pela
Comarca de Zé Doca/MA
; no processo nº
0800070-56.2019.8.10.0036
, execução em trâmite pela
Comarca de Porto Franco/MA
; e no processo nº
0802976-27.2019.8.10.0001
, execução em trâmite pela
Comarca de São
Luis
/MA
. Atuou até a rescisão unilateral do contrato, em novembro de 2020, elaborando peças, apresentando requerimentos, acompanhando os autos e impulsionando a execução. Embora ausente nas fases finais, é incontroverso que prestou serviços jurídicos efetivos e técnicos, relevantes para a condução do feito e a formalização dos créditos.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não procede,
pois
a atuação advocatícia não se limita à recuperação de valores, abrangendo a regularização de créditos, a preservação da exigibilidade da dívida e reflexos fiscais. Ainda que não tenha havido recebimento integral, o escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes.[...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025
.)

Portanto, não há enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado, e não de resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob tal fundamento
implicaria permitir o enriquecimento indevido do banco às custas de serviços advocatícios já realizados.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo escritório autor nos processos descritos nos autos, considerando elementos como o ajuizamento e o acompanhamento das demandas, a prática reiterada de pesquisas patrimoniais, a formulação de pedidos de bloqueio de ativos e de medidas coercitivas, tudo até a rescisão unilateral em novembro de 2020, que impediu o recebimento de honorários de êxito. Com base nesses critérios, fixou-se a verba honorária em R$ 20.647,03,
equivalente a “5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas”,
nos termos dos
arts
. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e 85, § 2º, do CPC.

O banco apelante requer a redução dos honorários, alegando ausência de proveito econômico e pagamento prévio por cláusulas contratuais. O escritório, por sua vez, pleiteia majoração com base na duração do processo e na diligência empregada.

Nenhuma pretensão merece acolhimento. Embora a
s
demanda
s
seja
m
simples, o escritório teve atuação relevante nas fases iniciais e intermediárias: elaborou a inicial, juntou documentos, buscou a citação do devedor, e acompanhou o feito por
vários
anos
. Houve esforço contínuo e iniciativa processual, afastando a tese de atuação meramente formal.

Por outro lado, não se justifica a majoração diante da simplicidade da matéria, da ausência de atos complexos e da inexistência de dedicação extraordinária ou resultado que autorize remuneração adicional. Parte da atuação já foi contemplada por cláusulas de volumetria, restando apenas retribuição residual pelos atos não incluídos.

Embora o magistrado tenha utilizado, como parâmetro, percentual incidente sobre o valor atualizado das causas, o montante encontrado mostra-se moderado e compatível com a natureza das ações, com a limitação da atuação às fases iniciais e com a inexistência de proveito econômico concreto, revelando solução equilibrada diante das peculiaridades da rescisão contratual antes do desfecho dos processos.

O montante fixado atende aos parâmetros legais e reflete com justiça a extensão dos serviços prestados. Sua alteração, para mais ou para
menos, comprometeria o equilíbrio contratual e contrariaria a equidade adotada pelo juízo diante das particularidades do caso.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(
N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025
)

Quanto aos juros moratórios, o apelante sustenta que deveriam incidir apenas a partir da sentença, e não da citação, como fixado na origem. A alegação, porém, não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, em conjunto com o art. 240 do Código de Processo Civil:

“O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.” (
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026